Tribunal: TJDFT
Processo: 0012067-82.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM JUROS DE MORA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRAZO.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais
2. Ultrapassado o prazo contratual para a entrega do imóvel, defere-se ao promissário comprador a possibilidade de rescindir o contrato, na forma do art. 475 do Código Civil, com a restituição dos valores eventualmente pagos, sendo-lhe deferido, ainda, requerer compensação por perdas e danos.
2.1. O termo final da mora da empresa construtora é a data da efetiva entrega das chaves aos adquirentes, circunstância que não ocorreu até o pedido de rescisão do contrato.
3. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a escassez de mão de obra e o excesso de chuvas, não são causas suficientes para justificar o atraso na entrega do imóvel, porquanto configuram eventos previsíveis no ramo da construção civil, os quais devem ser considerados pela construtora na fixação dos prazos de entrega do imóvel.
4. Nas rescisões de contrato de promessa de compra e venda propostas pelos promissários compradores fundadas em culpa das promitentes vendedoras, os juros de mora devem incidir desde a citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Precedentes.
5. Em ações de rescisões contratuais de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, a fixação do termo final para fins de pagamento da multa por atraso deve corresponder à data de publicação da sentença, vez que a dissolução da obrigação e a extinção da obrigação de entregar a obra ocorre a partir deste ato judicial (Acórdão 1201775, 0032035-19.2015.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 23/9/2019). Contudo, diante da ausência de recurso dos autores, deve ser mantido o marco final fixado na sentença (data da propositura da ação) em respeito ao princípio da vedação a reformatio in pejus.
6. O promissário comprador pode postular a extinção do contrato por culpa do promitente vendedor, nos termos do art. 475 do Código Civil, tratando-se de direito potestativo que impõe o retorno das partes ao estado anterior e a imediata restituição integral das parcelas pagas, conforme, assentado na Súmula 543 do STJ. Esse direito potestativo sujeitar-se-ia unicamente ao prazo decadencial, que não tem previsão legal, de modo que o exercício do direito à resolução do contrato por inadimplemento apenas fica prejudicado se prescritas as pretensões decorrentes do cumprimento desse contrato. Posto isso, não se enquadrando a pretensão de cumprimento do contrato em qualquer hipótese do Código Civil, é aplicável o prazo geral de prescrição de 10 (dez) anos para o exercício do direito à resolução, a contar da data prevista para a entrega do imóvel. Inaplicabilidade do Tema 938 dos recursos especiais repetitivos. Precedente do STJ.
7. Apelação conhecida e não provida. Julgamento de acordo com o art. 942 do CPC.